Tribunal: TJDFT
Processo: 0721368-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 21 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE.
1. As questões a serem discutidas e uniformizadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federa e dos Territórios abrangem diversos aspectos além da eventual legitimidade ativa dos exequentes, o que recomenda a suspensão do processo até que a matéria seja estabilizada.
2. Agravo de instrumento desprovido.